Tribunal: STF
Processo: ARE 1317932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) arts. 5º, incisos XXXIV, alínea a, XXXV, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Do Mérito 
    Como acima exposto, não fora reconhecido o direito do segurado instituidor ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, de forma que também não haveria direito da viúva ao benefício de pensão por morte.
    Diante das considerações expostas, foi oportunizado em sede administrativa que os interessados recolhessem as contribuições complementares do período de 04/2010 a 01/2011, o que não fizeram na oportunidade. A competência março de 2010, sequer foi objeto de pagamento, ainda que inferior.
    Esclareço que não se trata de não reconhecimento dos lapsos, mas sim o fato de que o recolhimento se deu abaixo do valores estabelecidos por lei.
    Portanto, entendo foi acertada a decisão do INSS ao revisar suas próprias decisões e por via de consequência não conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado por falta da carência. Com isso, os autores não têm direito requerer ao Judiciário a procedência da ação para a consideração do respectivo período eis que a decisão administrativa não se encontra eivada de vícios, pois foi observado o contraditório e a ampla defesa como possibilidade de complementação dos valores devidos.
    (...)
    Ao contrário do que alegam os recorrentes, não há que se falar que existe coisa julgada com relação ao acórdão 4051/2016, proferido na esfera administrativa pela 1ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social (PROCADM2 - evento 14 - fls. 90/93), que negou provimento ao recurso do INSS e manteve o acórdão 6115/2015 da 16ª Junta de Recursal do Conselho de Recursos da Previdência Social que tinha dado provimento ao recurso do segurado, reconhecendo que ele fazia jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, em 03/11/2014 (PROCADM2 - evento 14 - fls. 74/75). 
    Ao ser comunicado da decisão proferida no acórdão 4051/2016, o INSS apresentou Revisão de Ofício, com base no art. 60, I, do Regimento Interno do SRPS aprovado pela Portaria MPS/GM n. 548/2011, alegando equívoco com relação à competência 02/2000 porque haveria provas suficientes de que ele não laborou, ratificadas pela pesquisa externa que por erro do sistema não foi juntada no momento oportuno no processo administrativo. A 1ª Câmara de Julgamento proferiu novo acórdão (n. 2765/2017), dando parcial provimento ao recurso para afastar as competências 01/2000 e 02/2000, mas ainda assim reconhecendo que os requisitos para a concessão do benefício estariam cumpridos (PROCADM2 - evento 14 - fls. 112/115). 
    Comunicado da decisão do acórdão 2765/2017, o INSS verificou que não poderia cumprir a decisão porque em todo o curso do processo a APS, a Junta e a Câmara não tinham percebido que as contribuições vertidas pelo autor como contribuinte individual de 04/2010 a 01/2011, que até então não eram controvertidas, não poderiam ser computadas como carência porque vertidas em atraso sem que a 1ª estivesse em dia e porque foram vertidas com valor abaixo do mínimo. Diante disso, o INSS apresentou nova Revisão de Ofício (PROCADM2 - evento 14 - fls. 121/122), agora com base no art. 59, V, do Regimento Interno do SRPS aprovado pela Portaria n. 116/2017, o que levou a 1ª Câmara de Julgamento a dar provimento ao seu recurso (acórdão 3316/2018) para desconsiderar as competência 04/2010 a 01/2011, reduzindo a carência para 169 meses, insuficiente para a concessão do benefício (fls. PROCADM2 - evento 14 - 131/133). Desta última decisão, não houve recurso.
    (...)
    Entendo que o INSS não cometeu nenhuma ilegalidade ao apresentar as Revisões de Ofício que levaram à reforma da decisão administrativa que concedia o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado instituidor, genitor dos autores. Ambos os recursos foram apresentados respeitando as hipóteses de cabimento vigentes em cada momento e dentro do prazo decadencial para a reforma da decisão administrativa.
    Tendo em vista que a decisão administrativa final é pelo indeferimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, os pedidos iniciais de expedição de alvará judicial e de revisão da RMI dos benefícios devem ser julgados improcedentes.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente